Tribunal: TJDFT
Processo: 0702045-91.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702045-91.2024.8.07.0011 RECORRENTE: GELSON KLEBER DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime que denunciava os crimes de calúnia e difamação. O juízo de origem fundamentou a rejeição na ausência de justa causa, diante da inexistência de dolo específico (animus caluniandi e animus diffamandi) e da ausência de imputação de fato determinado não criminoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a queixa-crime apresenta justa causa suficiente para o exercício da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justa causa para a ação penal exige elementos mínimos que indiquem o fumus comissi delicti, consistentes em indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, conforme disposto no artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e respectiva doutrina. 4. A configuração dos crimes de calúnia e difamação exige a presença do dolo específico — animus caluniandi e animus diffamandi —, cuja ausência flagrante autoriza o indeferimento da inicial, sem necessidade de dilação probatória. 5. A ausência de imputação de fato determinado não criminoso impede a tipificação do crime de difamação. 6. A intensidade da ofensa eventualmente causada à honra do querelante não atinge o grau necessário à tutela penal, restando preservada a possibilidade de reparação na esfera cível, à luz dos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138 e 139; CPP, arts. 41 e 395, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 234.134/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 06.11.2012, DJe 16.11.2012; STJ, APn no 881/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.08.2018, DJe 21.08.2018. O recorrente aponta violação aos artigos 41 e 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que, da simples leitura da inicial da queixa-crime, resta evidente que não houve descrição genérica da conduta praticada pelos recorridos, mas sim o relato contextualizado de fatos específicos que se amoldam aos crimes de calúnia e de difamação. Alega que o efetivo animus caluniandi e o animus difamandi dos recorridos, ao fazerem falsa acusação de crime contra o recorrente e divulgá-la por meio do aplicativo WhatsApp, é questão de mérito, a ser esclarecida no curso da fase instrutória. Defende a existência de justa causa para o recebimento da peça acusatória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 41 e 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso, contudo, faltam indícios mínimos do dolo específico de difamar e caluniar, o que compromete a materialidade dos crimes em análise. (...) Por conseguinte, para a regularidade do início da ação penal privada, é imperioso que a inicial acusatória estampe, além das elementares do tipo, a real intenção do agente em causar o efetivo dano à honra da vítima, sob pena de faltar a mencionada justa causa. Cumpre destacar que a intensidade da lesão à honra objetiva nos crimes de difamação ou de calúnia deve ser superior àquela exigida para configurar um ilícito civil, uma vez que o Direito Penal é orientado pelos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade. Significa dizer que, ainda que não haja justa causa para a persecução penal, é possível que haja a busca de eventual indenização na esfera civil." (ID 74992068). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003